Tribunal: STF
Processo: ARE 1451942
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. TEMAS RG Nº 132 E Nº 1.037. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 11.960, DE 2009. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARCIAL PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - FASE DE EXECUÇÃO - Insurgência contra o cálculo do Departamento de Execução de Precatórios - Inaplicabilidade da lei 11.960/2009 - Ocorrência - Trânsito em julgado e início do processo de execução anteriores à promulgação de citada Lei - Incidência de juros e correção monetária oriunda de decisão judicial revestida de eficácia da coisa julgada material - Sentença mantida - Recurso improvido.” (e-doc. 12).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 16).



    3. Em juízo de retratação a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “Readequação — Recurso extraordinário e especial em apelação - Retorno à turma julgadora — Tema nº 810 do STF e Tema nº 905 do STJ — Os pagamentos tiveram início no ano de 1985 e o último efetuado em 30.11.2011 - Reconhece-se a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos, no caso a Lei nº 11.960/09 — Readequação ao que foi decidido pelos C. Tribunais Superiores desnecessária — Recurso já adequado.” (e-doc. 20, p. 2).



    4. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100 da Constituição da República. 



    5. Argumenta que “o. v. acórdão de origem afastou a aplicação da Lei nº 11.960/2009 no que tange ao cômputo de juros no pagamento de precatórios sob a sistemática do artigo 33 do ADCT, sob o argumento de que o C. Supremo Tribunal Federal teria declarado inconstitucional as disposições relativas à EC 62/2009. No entanto, o próprio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 827.769/SP decidiu que o sistema de atualização monetária dos débitos fazendários segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança escorado na Lei nº 11.960/2009 continua em vigor, uma vez que não houve a apreciação do pedido de modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs 4.357 e 4.42” (e-doc. 18, p. 3).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido em razão do acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Na hipótese dos autos, tem-se que a fls. 62 da carta de sentença em apenso foram homologados, por sentença, a conta de liquidação de fls. 48 e verso, determinando-se a expedição de ofício requisitório. Os pagamentos tiveram início no ano de 1985 e o último efetuado em 30.11.2011. E, como apontado pelo juízo sentenciante a fls. 1228, assim se deu ‘em razão de oficio requisitório complementar expedido, em decorrência de atualização de valores efetuada pelo próprio Depre a fls. 1161/1174 e expedição de oficio requisitório complementar a fls. 1179.’



    Portanto, não há como aplicar a Lei nº 11.960/09 como pretende a autarquia e, por conseguinte, exigir valores pagos a maior. 



    Dessarte o acórdão proferido por esta Turma já está adequado ao que restou decidido no RE nº 870.947/SE, pelo Supremo, e no Tema nº 905 do Superior Tribunal de Justiça."(e-doc. 21, p. 10).



    8. Na sentença originária consta:



    “Vale observar que o disposto na Súmula Vinculante nº 17 do STF não encontra aplicação na execução destes autos, já que a sentença e o ofício requisitório são anteriores a sua edição. 



    Nestes mesmos autos é impossível que o Departamento de Estradas de Rodagem cobre dos expropriados os valores que alega que eles receberam por, cálculos equivocados nos valores das parcelas da chamada ‘moratória constitucional’.



(...)



    Na hipótese dos autos o expropriante pagou as parcelas com a inclusão de juros moratórios nos termos do título executivo (decisão judicial), que fixou a incidência dos mesmos a partir do trânsito em julgado, como era orientação da jurisprudência do Tribunal de Justiça na ocasião, não se podendo reabrir a questão sobre estes mesmos cálculos, nestes autos.” (e-doc. 9, p. 3).



    9. É conhecida a tese de Repercussão Geral de que, durante o período de graça constitucional, não incidem juros moratórios sobre os requisitórios pagos dentro desse interregno. Tal ficou assentado no RE nº 591.085-QO-RG/MS, leading case do Tema RG nº 147, sob a relatoria do e. Min. Ricardo Lewandowski, conforme a tese, a qual reproduzo em sua literalidade:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Obs.: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    10. Noutro aspecto, está consolidado o entendimento de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE nº 579.431-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema RG nº 96, j. 19/04/2017, p. 30/06/2017).



    11. A questão a ser dirimida neste feito, porém, trata da relativização da coisa julgada na qual ordenada a incidência dos juros moratórios desde a realização dos cálculos até o seu efetivo pagamento, ou seja, adentrando a incidência dos encargos sobre o período de graça constitucional.



    12. A respeito da possibilidade da superação da coisa julgada na hipótese, sob a relatoria do e. Min. Gilmar Mendes, decidiu a Segunda Turma desta Corte Maior que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Confira-se a ementa do citado precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018).



    13. Percebe-se consolidada a jurisprudência do STF no mesmo sentido. Cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.292.240-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017).



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 652.059-AgR-EDv/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 27/09/2019, p. 02/12/2019).



    14. Destarte, em que pesem as ressalvas bem lançadas no acórdão impugnado, não há violação da coisa julgada ao se reconduzirem os juros moratórios à periodicidade estritamente prevista na Constituição da República, não se podendo remanescer a divergência contra orientação consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10/11/2009).



    15. No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.337.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/08/2021, p. 16/08/2021; e RE nº 1.312.078/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021. 



    16. Quanto à aplicação da Lei nº 11.960, de 2009, relativamente aos juros e à correção monetária, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947-RG, Tema nº 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    17. O acórdão proferido em juízo de retratação seguiu esse entendimento, devendo, neste ponto, ser mantido.



    18. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, decotar a incidência dos juros moratórios somente até a expedição do precatório, sem que a alteração implique qualquer ofensa à coisa julgada, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas nº 132 e nº 1.037 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator